Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700110-49.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: M E DA SILVA CONCRETOS E ELETRICA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ARTCON CONCRETOS E ELÉTRICA impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, em que defende a anulação do Auto de Apreensão de no F-0427-044823-OEU, data 14/8/23 (id. 55295116). Em que pese a alegação de que o ato foi praticado em 11/8/23, não em 14/8/23, a impetrante reconhece que teve ciência do ato apontado como coator na data em que efetivado, tanto que, na inicial, consignou que “[...] por diversas vezes tentou dialogar com Fiscal Josué Urlei Cordeiro Freire Junior, informando que prazo para retirada dos postes não havia sido expirado [...]” (id. 54755242, págs. 4/5). Assim, considerado o dia da ciência do ato impugnado, 14/8/23, ou 11/8/23 como alega a impetrante, e a data de impetração do presente mandado de segurança, 3/1/24, verifica-se o transcurso do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/09, o qual se conta em dias corridos, e não úteis. Nesse sentido, o eg. STJ já decidiu que “o prazo para a impetração do mandado de segurança é decadencial e, como tal, não possui natureza de prazo processual. Trata-se de prazo contado em dias corridos e não apenas nos dias úteis, sendo inaplicável a regra do art. 219 do CPC” (AgInt nos EDcl no RMS n. 58.440/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.). Em conclusão, quando do ajuizamento deste mandado de segurança, a impetrante já havia decaído de seu direito ao manejo dessa ação constitucional. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei 12.016/2009, e arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 29 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora